Tribunal: TJSP
Processo: 1021514-16.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021514-16.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMAC
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021514-16.2019.8.26.0005 -Voto no 24345 fss
2
VOTO No 24345 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1021514-16.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 3a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
APELANTE: SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A.
DECLARATÓRIA. Prestação de serviços. Cláusula de fidelização.
Prazo superior a 12 meses. Descabimento. Inexigibilidade da multa.
Cobrada após o primeiro período de vigência. Inteligência do artigo
57 da Resolução ANATEL 632/2014. Inscrição indevida. Cancelamento
determinado. Dano moral. Reconhecimento Indenização devida.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação
contra
respeitável
sentença
(fls. 318/320) que julgou
improcedentes os pedidos e revogou a tutela provisória outrora concedida, condenando a
apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta a apelante que a negativação registrada pela apelada é indevida
e lhe causou danos morais. Diz que a relação entre as partes tem natureza
consumerista, pois é destinatário final dos serviços prestados pela apelada. Afirma que o
ônus probatório deve ser invertido, pois é tecnicamente vulnerável. Acrescenta que a
falha na prestação de serviços é incontroversa e torna a multa por rescisão antecipada
inexigível. Questiona o valor atribuído à multa e diz que a cláusula de permanência não
pode estimular prazo superior a 12 meses. Pugna pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, por seu provimento.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 348/357) e preparado.
VOTO
Cuida-se de ação em que a apelante pretende a declaração de
inexistência de débitos (R$. 5.782,60 e R$. 504,99 fls. 137), atinentes a multas por
descumprimento de cláusula de permanência, cobrados e inscritos em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021514-16.2019.8.26.0005 -Voto no 24345 fss
3
inadimplentes pela apelada, bem como a indenização por danos morais decorrentes de
tal negativação, que entende indevida.
Em contestação, afirmou, em síntese, que o contrato de permanência
celebrado em 23.1.2017 “e consequentemente os seus prazos de vigência e fidelização
foram renovados automaticamente em 23.01.2018 por mais 12 meses”, de maneira que,
“considerando que a Autora solicitou a portabilidade das linhas para a operadora Claro
em 07.03.18, resta claro, que houve a rescisão contratual antecipada, conduta que gerou
a incidência de multas reclamados nos valores de R$. 5.782,68 e R$. 504,99 conforme
cláusula 4a do contrato de permanência anexo” (fls. 179)
A respeitável sentença, consignando que a relação entre as partes não
tem natureza consumerista, entendeu válida a cláusula que estabelece a vigência do
contrato e permanência por “12 + 12 meses” (fls. 196) e julgou os pedidos
improcedentes.
Todavia, respeitada convicção do doutor julgador, a relação entre as
partes tem natureza consumerista, pois a apelante não atua em ramo afim ao da
apelada, tratando-se, em realidade, de destinatária final dos serviços disponibilizados
pela companhia de telefonia ao mercado de consumo em geral (artigos 2o e 3o do CDC).
Logo, aplicável à hipótese a Resolução ANATEL no 632 de 2014, que
“aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações - RGC” e, em seu artigo 2o, inciso I, dispõe que “para fins deste
Regulamento, aplicam-se as seguintes definições: I - Consumidor: pessoa natural ou
jurídica que utiliza serviço de telecomunicações de interesse coletivo,
independentemente de contrato de prestação de serviço ou inscrição junto à Prestadora,
na forma do disposto no art. 2o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990”.
E, de fato, o artigo 57, § 1o, da referida norma regulamentar estabelece
que “o tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses”.
E, nesse contexto, é evidente a abusividade da cláusula que,
desrespeitando as diretrizes da ANATEL, estabelece a vigência do contrato de
permanência pelo prazo de “12 + 12 meses” (fls. 196), bem como a inexigibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021514-16.2019.8.26.0005 -Voto no 24345 fss
4
multa exigida pela apelada com fundamento em tal dispositivo.
De rigor, portanto, a declaração da inexigibilidade das multas rescisórias
exigidas pela apelante e a determinação de cancelamento definitivo das negativações
registradas com fundamento em tais débitos.
No mais, diante da ilegitimidade das inscrições, impõe-se a
responsabilização da apelada pela indenização dos danos morais causados à apelante
que, na hipótese, estão in re ipsa, ou seja, independem de qualquer comprovação, já que
o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da
pessoa física ou jurídica apontada como inadimplente.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Negativação
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
Contrato de
abertura de conta corrente da empresa que o autor é o representante legal
Origem do débito não comprovado
Inexigibilidade reconhecida

Recurso provido para julgar procedente a ação.” (TJSP; Apel. no
1016189-51.2015.8.26.0506; Rel. Des. Irineu Fava; 17a Câmara de Direito
Privado; j. em 14.9.2017)
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do
consumidor em cadastro de inadimplentes sem a existência de contrato
entre as partes. Sentença de procedência em parte, declarando a
inexigibilidade do débito e determinando que os órgãos de proteção ao
crédito cancelem as anotações 'sub judice'. Irresignação de ambas as
partes.
Descabimento.
Relação
de
consumo
por
equiparação.
Negativação sem lastro negocial e, portanto, indevida. Incabível, porém, a
pretendida indenização por danos morais. Existência de negativação
precedente em nome da parte autora. Ausência de impugnação que
demonstre a ilegitimidade dos outros apontamentos. Aplicabilidade da
Súmula 385 do STJ. Honorários advocatícios que não comportam
alteração. Valor arbitrado em consonância com os critérios do artigo 85,
§2o,
do
CPC/15.
Recursos
não
providos.”
(TJSP;
Apel.
no
1098686-45.2016.8.26.0100; Rel. Des. Walter Barone; 24a Câmara de
Direito Privado; j. em 11.5.2017)
Registre-se que à hipótese não se aplica a Súmula 385 do STJ, visto que
não preexistiam outras inscrições quando excluída a publicidade questionada nestes
autos (fls. 137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021514-16.2019.8.26.0005 -Voto no 24345 fss
5
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
E, tendo em vista tais parâmetros, é adequada a fixação da indenização
em R$. 10.000,00 (dez mil reais), montante pretendido pela apelante e que é
proporcional e razoável às particularidades do caso concreto.
Tal valor que será corrigido monetariamente a partir do arbitramento
(Súmula no 362 do STJ1) e acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do
Código Civil2 ), por se tratar de responsabilidade contratual.
Por fim, diante da alteração do resultado do julgamento, impõe-se
reconhecer a sucumbência da apelada, que arcará com o pagamento de custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20%
sobre o valor da condenação, de acordo com os parâmetros do § 2o do artigo 85 do
CPC.
Ante o exposto, o recurso é provido.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
2 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.